Tribunal: TJMT
Processo: 1044999-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044999-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BERNARDINO DA SILVA - CPF: 383.406.231-68 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1044999-85.2018.8.11.0041

APELANTE: JOSE BERNARDINO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LITISPENDÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA NAQUELES AUTOS – COISA JULGADA MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA -
FEITO MADURO PARA JULGAMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC - ANÁLISE DO MÉRITO
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO AJUIZAMENTO - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - REQUISITO CUMPRIDO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ARGUIÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENTES – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA
em consonância com esse levantamento
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCREMENTO DA PARTE CONDENATÓRIA - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA --
RECURSO PROVIDO.

Homologada a desistência da Ação com litispendência, certificado o trânsito em julgado e arquivados os autos, é necessária a reforma da sentença que extinguiu a lide, bem como o seu prosseguimento.

Se o processo está em condições de pronto julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, I, do CPC).

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).

Quando parte autora junta documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, fica caracterizado o interesse de agir.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a negativa de pagamento (Súmula 257 do STJ).

O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são provas suficientes do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A indenização DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo montante máximo da cobertura é de R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1044999-85.2018.8.11.0041

APELANTE: JOSE BERNARDINO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada extinta sem julgamento do mérito em virtude de litispendência com os Autos no. 1021366-79.2017.8.11.0041, com a condenação do autor das custas e honorários arbitrados em R$ 1.500,00, com a ressalva de que é beneficiário da justiça gratuita.

O autor alega que houve pedido de desistência da ação nos autos da demanda no.

1021366-79.2017.8.11.0041, e por isso requer a reforma da sentença e o retorno dos autos para consequente julgamento conforme a perícia médica já realizada.

Alternativamente, pugna pela suspensão desse feito até que aquele feito seja devidamente extinto e arquivado.

Contrarrazões no id. 36251729.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1044999-85.2018.8.11.0041

APELANTE: JOSE BERNARDINO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O autor alega que houve pedido de desistência no feito no.

1021366-79.2017.8.11.0041, por isso requer a reforma da sentença e o retorno dos presentes autos para consequente julgamento conforme a perícia médica já realizada.

A desistência foi realmente pleiteada e homologada pelo juízo de origem, com a certificação do trânsito em julgado em 22/10/2019 e o arquivamento do processo.

Desse modo, referida lide não fez coisa julgada material. Assim, a sentença deve ser reformada.

Com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, passo ao exame do mérito, pois a demanda está madura para decisão.

O apelante busca o pagamento do seguro DPVAT e trouxe aos autos o boletim de ocorrência (id. 36251682), a perícia médica (id 36251703) que atesta sua incapacidade definitiva parcial, e para comprovar que a Seguradora se recusou a receber seu requerimento administrativo, anexou Ata Notarial de Constatação de Fato (ID no. 36251687), em que seu advogado e outros sete colegas que trabalham na área registraram em 08/06/2018 a impossibilidade de proceder ao protocolo administrativo para seus clientes, e em 22/05/2018 notificaram extrajudicialmente a ré da prática desse ato ilícito com diversos segurados (id. 36251688).

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal já havia convocado os mesmos advogados e dezesseis Seguradoras para debate do tema em audiência de conciliação agendada para 27/08/2018.

Na ocasião, apenas três delas se fizeram representar e
reconheceram
que não registram o pedido quando entendem que a documentação trazida está incompleta (ID no. 36251685).

Embora se possa argumentar que essas provas não dizem respeito especificamente ao apelante, é preciso considerar a extrema dificuldade de se produzir
prova de fato negativo
– a rejeição de protocolo pela apelada.

É claro ainda o prejuízo para o apelante exatamente pela impossibilidade de buscar os caminhos para obter os valores que lhe são devidos. Logo, está preenchido o requisito do interesse de agir.

Como visto, as preliminares estão superadas.

Quanto à arguição de inadimplência,
a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Julgado do STJ:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )

Além disso, as legislações que regem a matéria nunca exigiram da vítima a comprovação da quitação para reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la.

A ré também argui ausência de nexo causal.
A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim prevê no art. 5o:

" Art . 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Por conseguinte, a simples prova do acidente já configura o nexo de causalidade. O autor juntou aos autos o Boletim de Ocorrência (id. 36251682) e documentos médicos que mencionam atendimento em 25/01/2017, data do acidente (id. 36251683). Além disso, a própria perícia médica realizada em juízo confirmou esses dados, a consequente invalidez daí advinda (id. 36251703) e a lesão descrita no prontuário médico apresentado (fratura na perna direita).

Importante destacar que o perito consignou no laudo que a lesão teve origem em acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre.

Portanto, é evidente a relação de causa e efeito.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – CERTIDÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU CONTENDO A DESCRIÇÃO DO FATO E A INDICAÇÃO DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONDIZENTE COM O HISTÓRICO CLÍNICO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RECURSAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atestam que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 8o para a fase de conhecimento.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
(Ap 167247/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017)

No que concerne ao mérito, no art. 5o a Lei n.o 6.194/74 estabelece que para o recebimento do valor é necessário que a parte comprove, ainda que de maneira simples, o acidente e o dano dele decorrente, e também o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização.

Uma vez comprovado o cumprimento dessas condições, em atendimento ao art. 3o, II e § 1o da referida Lei, com redação dada pela Lei no. 11.945, o cálculo deve ser proporcional ao grau da incapacidade adquirida.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, passou a ser inquestionável que a reparação na hipótese de invalidez permanente seja definida em harmonia com a mensuração das lesões.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"
É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "

Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão 'até 40 salários mínimos', se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte" . (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013)."
(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al.
DPVAT - Um seguro em evolução.
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. 2. A extensão da lesão e o grau de invalidez devem ser determinados pelo Tribunal local. 3. Agravo regimental não provido."
(STJ, AgRG no AREsp n. 148.287/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, Julgado em 22-5-2012, DJe 25-5-2012).

Segundo a tabela incluída pela Lei no. 11.945, na hipótese de “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”, a quantia indenizável corresponde a 70% do teto (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 9.450,00.

Como o laudo acostado ao feito aponta incapacidade definitiva parcial com dano intenso (75%), o apelante tem direito a 75% da importância equivalente ao percentual indenizável, isto é,
R$ 7.087,50, nos quais devem incidir correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).

Em vista do incremento da parte condenatória, é imperiosa a readequação dos honorários sucumbenciais.

O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, 20% sobre o valor da condenação revelam-se mais apropriados à situação concreta e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça (art. 85. §2o do CPC).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a sentença de extinção e condenar a apelada ao pagamento de
R$ 7.087,50, com correção monetária a partir da data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (Súmula 426 do STJ).
Diante disso, os honorários têm caráter condenatório, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020